Tribunal: TJPA
Processo: 0803733-60.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803733-60.2023.8.14.0133

APELANTE: WESLEN FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Weslen Figueiredo de Albuquerque, condenado pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, CP) à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão em regime aberto, mais 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão e redução da pena aquém do mínimo legal, além da revisão da fração de diminuição pela tentativa para 2/3.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) se é cabível a revisão da fração redutora da tentativa para 2/3.

III. Razões de decidir

A pena foi fixada no mínimo legal e, corretamente, não reduzida pela atenuante da confissão espontânea em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

A jurisprudência do STJ e STF consolidou o entendimento de que as circunstâncias atenuantes não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme estabelecido nos Temas 190 e 158.

Quanto à fração de diminuição pela tentativa, a redução em 1/3 é adequada, considerando o
iter criminis
percorrido, que aproximou o recorrente da consumação do delito, não sendo cabível a redução para 2/3.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena de multa do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 59; CP, arts. 14, II; 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp 1117068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Weslen Figueiredo de Albuquerque
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à sanção de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a aplicação da atenuante da confissão e redução da pena intermediária do crime de furto
aquém
do mínimo. Ainda, a reforma da fração relativa à tentativa para 2/3 (Num. 19087085 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 19087092 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 21366690 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.
AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Não merece prosperar tal pedido. Explico.

A pena basilar do recorrente foi fixada no mínimo legal e, na segunda, fase, corretamente, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, não foi aplicada em razão da supracitada Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não o acolho.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

3.

DOSIMETRIA. REFORMA DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA PARA 2/3

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 19087078 - Págs. 6 a 7):

Acerca da culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador.

O motivo é comum ao tipo penal em questão.

As consequências do crime, entendo como já intrínsecas ao tipo.

Quanto às circunstâncias, considero como normais ao delito em questão.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, considerando a ausência de circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ mantenho a pena no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Incide ainda a redução de pena pela tentativa, art. 14, II, § único do CP, no valor de 1/3, restando como pena definitiva 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, aplico ao acusado a pena definitiva de 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias multa.

DA MULTA Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

(...)

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Verifica-se que há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que estão presentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito ao art. 44, I, 45, 48 e 55 do CP, CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nas modalidades, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a ser definido em audiência admonitória pelo juízo competente. Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP.

(...) <sic>

Na primeira fase, não foi valorado nenhum vetor judicial,
dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, corretamente como já explicado no tópico acima, foi reconhecida a atenuante da confissão, contudo, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, não foi aplicada a diminuição correlata permanecendo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, objeto recursal, foi reconhecida a minorante da tentativa, sendo aplicada a fração mínima de 1/3, sob a seguinte justificativa (Num. 19087078 - Pág. 5):

(...)

Diante disto, não saindo o bem da esfera de vigilância da vítima, deve-se reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP. Considerando que o denunciado esteve próximo da consumação do delito, eis que já estava dentro do estabelecimento comercial quando foi surpreendido, reduzo a pena em 1/3.

A defesa, por sua vez, pleiteia a concessão da fração máxima de 2/3.

Pois bem.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter

criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição

(STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

In casu
, verifico, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que o ora recorrente chegou bem próximo da consumação do delito – pois arrobou parte da parede, entrou no estabelecimento e já havia desmontado o ventilador e separado a extensão de fio de 30m quando foi surpreendido pelo vigia, com o qual, inclusive travou luta corporal -, o que autoriza a aplicação da fração mínima de diminuição.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OFENSIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

4. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já haviam cortado os fios de cobre do poste e já se preparavam para fugir, quando abordados pela polícia, chegando muito próximo à consumação do crime, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado.
A alteração do referido quantum de diminuição encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do furto.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado,
sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).

- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.

- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 604.895/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Desse modo, preservo a fração de diminuição em 1/3, bem como a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Corrigindo, no entanto, a pena de multa, aplicando a diminuição correlata, para 07 (sete) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, e, de ofício, corrijo a pena de multa do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024